Tribunal: TJPA
Processo: 0865197-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865197-42.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

APELADO: METALFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0865197-42.2018.8.14.0301

APELANTE: METALFORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ADVOGADOS DO APELANTE: ERICK BRAGA BRITO (OAB/PA 17.450), IZABELA LINHARES SAUMA DA SILVEIRA (OAB/PA 20.060), BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA (OAB/PA 14.813)

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
ADVOGADO DO APELADO: LUCAS GOMES BOMBONATO (OAB/PA 19.067)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A apelação cível interposta visa à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de valores referentes ao fornecimento de materiais, conforme nota fiscal constante nos autos, condenando a associação de proprietários ao pagamento da dívida.
II - Restou demonstrado que, conforme o estatuto social da apelante, a gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento, bem como a logística da execução, ficaram integralmente a cargo da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, não havendo vínculo direto entre a associação e o fornecedor.
III - Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
IV - Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0865197-42.2018.8.14.0301

APELANTE: METALFORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ADVOGADOS DO APELANTE: ERICK BRAGA BRITO (OAB/PA 17.450), IZABELA LINHARES SAUMA DA SILVEIRA (OAB/PA 20.060), BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA (OAB/PA 14.813)

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
ADVOGADO DO APELADO: LUCAS GOMES BOMBONATO (OAB/PA 19.067)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por METALFORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. em face de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por METALFORTE contra a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI.

A ação monitória foi ajuizada pela METALFORTE, que pleiteou o pagamento da dívida de R$ 2.557,79 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente ao fornecimento de mercadorias descritas na Nota Fiscal nº 000.006.332, com base em documentos que, segundo a autora, demonstram a entrega dos materiais. A autora também solicitou o pagamento das despesas de protesto e outros encargos legais.

A parte ré, CASTELO DI NAPOLI, ao apresentar embargos monitórios, alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva, sustentando que não reconhecia a assinatura constante no canhoto da nota fiscal, alegando que tal documento foi assinado por uma pessoa não identificada, sem o nome completo ou CPF. Argumentou, ainda, que não havia prova da contratação do fornecimento de materiais e que, à época dos fatos, o endereço do empreendimento era um canteiro de obras controlado pela construtora Marroquim. Em razão disso, a ré afirmou que os documentos apresentados pela autora eram insuficientes para constituir um título executivo, conforme previsto no art. 700, §5º, do CPC.

A sentença do juízo de origem julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos da CASTELO DI NAPOLI. O magistrado entendeu que a nota fiscal, acompanhada de comprovante de entrega, constituía prova suficiente para a procedência da ação, configurando a obrigação da ré em pagar o valor pleiteado. Consequentemente, foi constituído o título executivo judicial.

Inconformada com a sentença, a CASTELO DI NAPOLI interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva e alegando que os documentos apresentados pela METALFORTE não comprovavam a existência da relação contratual. Sustentou que a nota fiscal foi assinada por pessoa vinculada à construtora Marroquim, e não pela associação apelante. Diante disso, pediu a reforma da sentença para que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, que fosse declarada a improcedência da ação monitória.

A METALFORTE, em suas contrarrazões, refutou os argumentos da apelante, defendendo a idoneidade dos documentos apresentados e reiterando que a entrega das mercadorias ocorreu regularmente, sendo devida a quantia cobrada.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0865197-42.2018.8.14.0301

APELANTE: METALFORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ADVOGADOS DO APELANTE: ERICK BRAGA BRITO (OAB/PA 17.450), IZABELA LINHARES SAUMA DA SILVEIRA (OAB/PA 20.060), BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA (OAB/PA 14.813)

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
ADVOGADO DO APELADO: LUCAS GOMES BOMBONATO (OAB/PA 19.067)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela METALFORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 2.557,79, relativo ao fornecimento de mercadorias descritas na Nota Fiscal nº 000.006.332.

No entanto, após detida análise dos autos, verifico que a alegação de ilegitimidade passiva aduzida pela apelante merece prosperar, uma vez que o próprio estatuto da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI delimita de maneira expressa as obrigações da entidade e da construtora contratada, a MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., no tocante à execução da obra e às responsabilidades administrativas, financeiras e logísticas.

De acordo com o documento de constituição da associação, conforme destacado pela apelante, a gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento, bem como a logística da execução, ficaram integralmente a cargo da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

Nesse aspecto, vejamos:

Art. 4°.

[...]

Parágrafo segundo: Os associados deste Estatuto firmam que as obrigações da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA serão pactuadas em instrumento apartado, devendo conter os itens abaixo:

[...]

II – Executar a
gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento
, com o apoio dos associados, moradores e proprietários de unidades autônomas existentes e quantos vierem a existir, zelando pelo equilíbrio econômico- financeiro; (grifo nosso).

Art. 11. A administração, logística, orientação e responsabilidade técnica da execução do empreendimento CASTELO DI NAPOLI ficará a cargo da construtora
sendo a gestão administrativa, financeira, logística e executiva realizada pela empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
[...]. (grifo nosso).

Art. 14. É de
inteira responsabilidade da CONSTRUTORA
a orientação técnica e realização da construção do empreendimento residencial CASTELO DI NAPOLO, bem como
a escolha dos técnicos especializados e operários que atuarão na obra
,
sendo vedado aos ASSOCIADOS e à COMISSÃO DE REPRESENTANTES
a
interveniência direta na construção, quer seja em entendimento com os arquitetos, engenheiros, técnicos, mestres-de-obras ou operários
, devendo todas as reclamações ou sugestões serem apresentadas diretamente à CONSTRUTORA, através de um Supervisor Técnico e/ou da própria COMISSÃO DE REPRESENTANTES, ou ainda mediante lançamento no Livro Diário da Obra. (grifo nosso).

Em razão de tais disposições, conclui-se que a responsabilidade pela contratação de serviços e aquisição de materiais para a obra do Edifício Residencial Castelo di Napoli era exclusiva da construtora, não podendo ser atribuída à associação qualquer responsabilidade quanto aos contratos firmados para fornecimento de materiais, como no caso em questão.

A gestão administrativa, financeira e executiva era, conforme demonstrado, de competência única da MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., não sendo possível imputar à apelante, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI, o dever de arcar com a dívida oriunda da nota fiscal apresentada pela apelada.

Ainda que a nota fiscal anexada aos autos pela METALFORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contenha a assinatura de recebimento dos materiais, a apelante alegou de forma categórica que tal assinatura não foi realizada por pessoa a ela vinculada, sendo necessário ponderar que, a obra em si era controlada pela construtora Marroquim Junior. Esse fato corrobora a ausência de relação jurídica entre a associação apelante e a fornecedora de materiais, uma vez que o fornecimento de tais insumos se deu, em verdade, para atender às necessidades da construtora responsável pela obra, mediante a contratação desta para tal finalidade.

Por conseguinte, resta patente a ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI, tendo em vista que a contratação de materiais e a gestão da obra eram incumbência exclusiva da construtora.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o artigo 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecer a ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 702 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 05/11/2025